Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-60.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, por duas vezes, em continuidade delitiva.
II – Questão em discussão
2. (i) Definir se a prova é suficiente para sustentar a condenação do réu; (ii) Verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância; (iii) Avaliar a idoneidade da justificativa utilizada na valoração negativa da conduta social; (iv) Examinar o acerto do critério de exasperação da pena-base adotado pelo magistrado.
III – Razões de decidir
3. Não é aplicável o princípio da insignificância quando, a despeito de o valor da res furtiva não ultrapassar o patamar de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o delito é qualificado e o réu é reincidente e possui maus antecedentes, pois tais circunstâncias demonstram elevado grau de reprovabilidade do comportamento.
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se por adequada a valoração negativa da conduta social quando o réu retorna a delinquir durante o cumprimento de pena anteriormente imposta pela Justiça, por demonstrar desprezo à disciplina estatal.
5. Considerando a ausência de critério legal no tocante ao quantum de aumento de pena, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1o; 71; 155, §4o, IV; 33, §2o, “a”, e §3o. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1890251, Relator Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 11/07/2024; TJDFT, Acórdão 1993341, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal; TJDFT, Acórdão n. 1998451, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025; STJ, AgRg no AREsp 2857832/RN, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20/05/2025.